Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711833-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA APELADO: PETROENGE ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA em face de PETROENGE ENGENHARIA S/ ante a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais na ação de embargos de terceiros. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 39932536. As partes apresentaram termo de acordo (ID 40802354), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 37789424), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022 16:23:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador